Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Acusação e pela Defesa, que alegam omissões no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e corrigir erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, ainda que opostos com o fim de prequestionamento.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre suficientemente os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração da Acusação conhecidos e não providos. Embargos de declaração da Defesa conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.